Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-96.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUÍNA – PROFESSORA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI MUNICIPAL No 429/1996 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA SOMENTE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS TERÇOS CONSTITUCIONAIS DOS PERÍODOS DE 15 DIAS DE FÉRIAS GOZADAS E REMUNERADAS REFERENTES AOS MESES DE JULHO DE 2015/2016/2017 e 2019 – SENTENÇA OMISSA QUANTO AO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO DIREITO PARA PERÍODOS FUTUROS – INCIDÊNCIA DE 1/3 SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS - PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002304-96.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELENA DO NASCIMENTO VOLTOLINI - CPF: 673.301.269-34 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Thedósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021